Tribunal: TJPA
Processo: 0008684-15.2003.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008684-38.2003.8.14.0301
APELANTE: ROSINETE DE FATIMA BRAGA COLARES, MARLUCE COLARES MATOS, DANIEL VIEIRA COLARES, MANOEL AVIZ MATOS, DARLEI SANTOS PINHEIRO, WALTER LEITE COLARES, KELLY VIEIRA SCHUNKE, GRAZIELA LEITE COLARES, TEREZINHA DE NAZARE LEITE COLARES, ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO, WILDE LEITE COLARES, DEUSELY PIMENTEL VIEIRA, WANJA COLARES PINHEIRO, RUY LEITE COLARES

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. MANDADO DE SEGURANÇA EM FASE DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS DA IMPETRANTE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A HABILITAÇÃO. OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA E PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DA HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS PELA INEXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO. PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a sentença que acolheu os embargos à execução opostos pela fazenda pública estadual e extinguiu sem resolução de mérito a execução proposta pelos Apelantes, em razão da suposta irregularidade de representação decorrente da inexistência de inventário.

2.
A decisão que deferiu a habilitação dos herdeiros foi proferida sob a égide do CPC/73 em que o Recorrido poderia ter se insurgido mediante a interposição de agravo retido ou de instrumento na forma do art. 522 do referido código, contudo tendo permanecido silente, anuiu com a regular habilitação na execução do mandado de segurança, havendo coisa julgada e preclusão para a prática de tal ato.

3. Ainda que se entenda de modo diverso, não haveria fundamento para indeferir a habilitação dos herdeiros na execução do mandado de segurança, já que o ato fora praticado em conformidade com disposto no artigo 43 do CPC/73, vigente à época, cuja regra foi mantida pelo art. 110 do CPC/15.

4. É cediço o entendimento de que a inexistência de inventário não é circunstância impeditiva da habilitação dos herdeiros em cumprimento de sentença ou execução. Precedentes do STJ.

5.
Recurso conhecido e provido
para reformar a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, ante a suposta irregularidade de representação dos herdeiros.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 a 16 de novembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (processo nº 0008684-38.2003.8.14.0301 - PJE), interposta por ROSINETE DE FATIMA BRAGA COLARES E OUTROS contra o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, diante da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, nos autos dos Embargos à Execução opostos pelo Apelado.

Na origem, os Apelantes ingressaram com pedido de execução de sentença na condição de herdeiros da Sra. Ceres Leite Colares, pensionista falecida em 05.04.2020. A execução decorre da sentença proferida em mandado de segurança que concedeu o direito da ex servidora ao recebimento de pensão em valor integral.

Após a oposição de embargos à execução, o Embargante, ora Apelado apresentou petição incidental em que arguiu a ilegitimidade dos exequentes, aduzindo que a morte da impetrante acarretaria na extinção do processo sem resolução de mérito. Arguiu ainda que houve depósito regular de parte do valor executado em favor dos Exequentes, ora Apelantes (Num. 2321642 - Pág. 2/7).

Após manifestação dos Embargados, o Juízo de origem proferiu sentença extinguindo o processo sem resolução de mérito, por entender que se faz necessária a regularização da sucessão com a abertura de inventário. A parte dispositiva do julgado foi proferida nos seguintes termos:

(...) Assim, entendo se tratar de tema a ser discutido em processo de conhecimento próprio.

ISTO POSTO, conheço dos presentes embargos à execução, julgando-os TOTALMENTE PROCEDENTES, extinguindo desde logo a ação de execução respectiva, sem resolução do mérito, com fulcro no Artigo 267, Inciso VI, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a embargante no ônus da sucumbência.

Publique, registre, intimem e cumpra com URGÊNCIA (...)

Após a oposição de embargos de declaração a sentença foi mantida.

Em razões recursais (Num. 2321650 - Pág. 2/18) os Apelantes sustentam a preclusão para discussão acerca da legitimidade dos herdeiros, haja vista que já houve decisão anterior deferindo a habilitação, sem que houvesse a interposição de recursos à época, além de tal fato sequer ter sido suscitado nos embargos à execução opostos pelo Apelado.

Afirmam que a legitimidade para sucessão é concorrente entre o espólio e os herdeiros, sendo cabível a habilitação destes últimos quando não há bens a inventariar.

Sustentam que a inexistência de bens a inventariar restou provada no momento da habilitação, ocasião em que fora juntada certidão de óbito atestando a inexistência de bens deixados pela falecida, sendo, portanto, regular a habilitação realizada, conforme reconhecido pelo Juízo ao proferir decisão deferindo o pedido de habilitação.

Argumentam que a comprovação de bens a inventariar seria ônus do Apelado, bem como que não poderia o Juízo suscitar tal matéria de ofício.

Asseveram que houve
error in procedendo,
pois caso houvesse irregularidade de representação, competiria ao juízo de origem fixar prazo para que o vício fosse sanado e não extinguir prematuramente o feito.

Defendem a possibilidade de sucessão na fase de execução do mandado de segurança, haja vista que já havia ocorrido o trânsito em julgado da ação mandamental antes do falecimento da impetrante.

Pugnam por fim, pela aplicação da teoria da causa madura com o imediato julgamento do mérito dos embargos opostos pelo Apelado.

O Apelado apresentou contrarrazões (Num. 2321652 - Pág. 2/5
), pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria por distribuição.

A Apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo (Num. 2616647 - Pág. 1)

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, informou que deixa de atuar no presente feito por não se tratar de causa que demande a sua intervenção (Num. 2731037 - Pág. 3).

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a sentença que acolheu os embargos à execução opostos pela fazenda pública estadual e extinguiu sem resolução de mérito a execução proposta pelos Apelantes, em razão da suposta irregularidade de representação decorrente da inexistência de inventário.

Assiste razão aos Recorrentes, pois constata-se que a matéria referente à habilitação dos herdeiros na execução do mandado de segurança já havia sido definida anteriormente em decisão interlocutória proferida pelo Juízo de origem em 25.03.2003, sem que houvesse qualquer insurgência do Apelado.

Com efeito, a decisão que deferiu a habilitação dos herdeiros foi proferida sob a égide do CPC/73 em que o Recorrido poderia ter se insurgido mediante a interposição de agravo retido ou de instrumento na forma do art. 522 do referido código, contudo tendo permanecido silente, anuiu com a regular habilitação na execução do mandado de segurança, havendo coisa julgada e preclusão para a prática de tal ato.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA.
TESE DE ILEGITIMIDADE ATIVA E EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. COISA JULGADA.
1 -
Mostra-se inviável rediscutir questão envolvendo a suposta ilegitimidade quando tal matéria foi decidida durante a instrução do feito e atingida pelo instituto da preclusão, face a ausência de interposição do recurso cabível
. 2 - Afasta-se a tese de excesso de execução quando o laudo contábil confeccionado por perito designado pelo juízo observar, na íntegra, os parâmetros estabelecidos pela magistrada singular em comando anterior, que não foi atacado oportunamente por qualquer das partes, mormente quando os juros e a correção monetária lançados estiverem em consonância com o disposto na sentença coletiva a ser cumprida, sob pena de violação da coisa julgada. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - APL: 03581283220148090095, Relator: JEOVA SARDINHA DE MORAES, Data de Julgamento: 15/03/2018, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 15/03/2018)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. COISA JULGADA. PRECLUSÃO
. 1.
Afastada a preliminar de ilegitimidade ativa por meio de decisum transitado em julgado, será inadmissível rediscussão da questão, sob pena de ofensa à coisa julgada.
2. Transita em julgado a decisão homologatória dos cálculos na fase de liquidação de sentença, resta obstada a discussão sobre o valor do débito, na fase de cumprimento de sentença, pelo instituto da preclusão.

(TJ-MG - AI: 10074140074332003 Bom Despacho, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 23/11/2017, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2017)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DE PLANO ECONÔMICO.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ILEGITIMIDADE E PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO. COISA JULGADA
. DECISÃO MANTIDA. 1.
Não obstante as matérias prescrição e ilegitimidade ativa sejam de ordem pública que podem ser alegadas a qualquer momento, não significa que possam ultrapassar a barreira da coisa julgada/preclusão.
2. Questões que já foram objeto de exame em outro recurso que já transitou em julgado impedem que sejam reapreciadas, ainda que exista repercussão geral ou matéria afeta em regime de recurso repetitivo. 3. Agravo Interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Prescrição examinada de ofício rejeitada. Unânime.

(TJ-DF 20160020410313 0043491-32.2016.8.07.0000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, 3ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/03/2017 . Pág.: 283/287)

Ainda que se entenda de modo diverso, não haveria fundamento para indeferir a habilitação dos herdeiros na execução do mandado de segurança, já que o ato fora praticado em conformidade com disposto no artigo 43 do CPC/73, vigente à época, cuja regra foi mantida pelo art. 110 do CPC/15:

Art. 43. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a substituição pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 265
.

Conforme se observa, havendo a morte da parte a sucessão poderá ocorrer tanto pelo herdeiros, como pelo espólio, sendo necessária a habilitação deste último, quando houver bens a inventariar.

No caso em análise, o Juízo de origem afirmou que não houve demonstração da inexistência de bens, o que demandaria a abertura de inventário para correta formação do espólio e somente então seria cabível a habilitação na ação de execução, no entanto, na certidão de óbito acostada aos autos, não consta a existência de bens a inventariar, não se podendo presumir que tais bens existam e por este motivo indeferir a habilitação dos herdeiros.

Além disto, é cediço o entendimento de que a inexistência de inventário não é circunstância impeditiva da habilitação dos herdeiros em cumprimento de sentença ou execução. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO ORDINÁRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO DOS FALECIDOS POR SEUS SUCESSORES. ABERTURA DE INVENTÁRIO. DESNECESSIDADE.

1.
A jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade dos sucessores para pleitearem direitos transmitidos pelo falecido antes mesmo de inaugurado o inventário, considerando que o direito patrimonial perseguido é transmissível aos herdeiros
. 2. Acórdão recorrido em dissonância com a orientação firmada pelo STJ.

2. Recurso Especial provido.

(REsp 1715839/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 25/05/2018)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DA EXECUTADA. SUCESSÃO PROCESSUAL. HERDEIROS. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DA ABERTURA DE INVENTÁRIO NO MOMENTO DO PEDIDO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior entende ser regular a representação do espólio quando todos os herdeiros se habilitam pessoalmente em juízo, independentemente de nomeação de inventariante, quando o inventário não exista no momento do pedido de habilitação. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior.

Incidência da Súmula 83/STJ.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1541952/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 23/06/2016)

No mesmo sentido, o entendimento da jurisprudência pátria:

DECISÃO MONOCRÁTICA. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.
HABILITAÇÃO DE HERDEIROS NA EXECUÇÃO. POSSIBLIDADE ANTE INEXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO DA EXECUTADA FALECIDA.
INTELIGÊNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DETERMINAÇÃO DE PENHORA DOS NUMERÁRIOS EXISTENTES NA CONTA BANCÁRIA DO HERDEIRO. DECISÃO QUE OBSERVA O ART. 1.792 DO CC. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ILEGALIDADE E TERATOLOGIA INEXISTENTE. INDEVIDA UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0004258-37.2019.8.16.9000 - Apucarana - Rel.: Juíza Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa - J. 20.11.2019)

(TJ-PR - MS: 00042583720198169000 PR 0004258-37.2019.8.16.9000 (Decisão monocrática), Relator: Juíza Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa, Data de Julgamento: 20/11/2019, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 20/11/2019)

PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA NA TURMA RECURSAL.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. SUCESSÃO. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS NOS PRÓPRIOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE ABERTURA DE INVENTÁRIO. SEGURANÇA CONCEDIDA
. 1.
A imposição de condicionante - abertura de inventário - como forma de viabilizar a regularização da representação processual de herdeiros da parte falecida no curso de processo não encontra respaldo legal
. 2. Segurança concedida, para que seja afastada a exigência de realização de inventário, determinando-se o prosseguimento do processo originário com a continuidade das diligências para habilitação dos herdeiros da servidora falecida.

(TRF-4 - MS: 50542985820174047000 PR 5054298-58.2017.4.04.7000, Relator: GERSON LUIZ ROCHA, Data de Julgamento: 04/04/2018, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO PR)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS NO POLO ATIVO
. MANDADO DE SEGURANÇA. NATUREZA DO PROVIMENTO JURISDICIONAL. EFICÁCIA CONDENATÓRIA. SURGIMENTO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. FATOR DE ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS. INAPLICABILIDADE. SERVIDOR CELETISTA DE CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL que faleceu depois de atingir A IDADE PARA A APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. LIMITE TEMPORAL DO CÁLCULO EXEQUENDO: DATA EM QUE O SERVIDOR completou 70 anos VERSUS DATA DO ÓBITO.
1. Não aberto o inventário pela sucessão (ou se já encerrado), é suficiente, para a regularização da representação processual, a habilitação de todos os herdeiros do falecido no polo ativo da demanda.
2. A natureza do provimento exarado em mandado de segurança não impede a eficácia condenatória, notadamente quando essa eficácia é consectário do cumprimento da determinação e as parcelas devidas correspondem ao período de tramitação do processo. 3. Ainda que o mandado de segurança tenha sido ajuizado na vigência da Lei 1.533/51, se o trânsito em julgado da decisão ocorreu após a entrada em vigor da Lei 12.016/2009, é esta a referência que demarca, no tempo, o surgimento da pretensão executória. 4. Se o título executivo não previu os índices de correção monetária e de juros de mora e em se tratando de ação condenatória comum, devem ser aplicados os índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 5. Em sendo os servidores do CREA/RS regidos pela CLT, a aposentadoria compulsória é causa de extinção do contrato de trabalho. Assim, o conselho não é responsável pelo pagamento dos proventos de servidor depois que este completa 70 anos de idade.

(TRF-4 - AC: 50385192520154047100 RS 5038519-25.2015.4.04.7100, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 12/12/2017, TERCEIRA TURMA)

Portanto, deve ser reformada a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito em razão da alegada irregularidade de representação pela inexistência de inventário.

Por fim, não há como acolher o pedido de aplicação da teoria da causa madura e julgamento da causa diretamente por este E. Tribunal, haja vista que antes da sentença de extinção prematura do feito, encontrava-se pendente questão probatória referente à existência ou não de depósito parcial do débito para fins de discussão do restante do saldo devedor com a respectiva incidência de juros e correção monetária.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO
, para reformar a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento feito.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 09 de novembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/11/2020